Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO (CPC, ART. 485, IV). DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO.
1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. À luz do princípio da duração razoável do processo, é dever do magistrado evitar que o trâmite dos autos permaneça paralisado por vontade da parte, que não se atenta à sua responsabilidade de realizar atos satisfatórios para localizar o bem e o réu não promove o efetivo prosseguimento da demanda em tempo plausível, sendo a extinção da demanda, sem o julgamento do mérito, a medida que se impõe.
3. Verificado que houve o esgotamento de meios para localização do bem objeto da lide, assim como da parte ré para ser efetivamente citada, não há como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido.
4. O procedimento de intimação pessoal da parte autora para extinção da demanda deve ser observado apenas nos casos de paralisação dos autos por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou no caso de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias pela parte autora, não sendo necessário na hipótese de extinção por ausência de pressuposto de constituição (CPC, art. 485, § 1o).
5. Precedentes jurisprudenciais: Acórdão n.1126365, 07263736220178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018; ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018; Acórdão n.1103828, 20160310223519APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: 265/268; etc.
6. Recurso desprovido.